Tribunal: TJMT
Processo: 1037435-84.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037435-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GOLDEN TULIP IND. E COM. DE ARTIGOS JOALHEIROS LTDA - CNPJ: 10.687.716/0001-62 (APELADO), LETICIA TIEME ISUME SOARES - CPF: 011.475.941-39 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), VALDECI VIEIRA PEREIRA - CPF: 568.923.731-00 (APELADO), NILSA RIBEIRO DE FARIAS - CPF: 945.330.241-49 (APELADO), CLEBERSON VIEIRA PEREIRA - CPF: 890.448.351-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. TEMA 1184 DO STF. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), excluiu corresponsáveis por ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante do reduzido valor do débito remanescente, inferior ao limite previsto na legislação estadual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário; e (ii) o cancelamento superveniente da Certidão de Dívida Ativa afasta o interesse processual e inviabiliza o prosseguimento da demanda.

III. Razões de decidir
3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 consagra diretriz de racionalização da cobrança judicial, autorizando a não propositura ou desistência de execuções fiscais de pequeno valor, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade, o que repercute na aferição do interesse de agir.
4. A reduzida expressão econômica do crédito tributário evidencia a inadequação da tutela jurisdicional, por ausência de utilidade prática, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.
5. A orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, diante da desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o benefício econômico perseguido, bem como da existência de meios extrajudiciais de satisfação do crédito.
6. O cancelamento administrativo superveniente da Certidão de Dívida Ativa implica extinção do crédito tributário, esvaziando o objeto da execução e reforçando a ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A execução fiscal pode ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando o crédito tributário for de reduzido valor, em consonância com diretrizes de eficiência administrativa. 2. O cancelamento superveniente da Certidão de Dívida Ativa extingue o crédito tributário e afasta a utilidade da prestação jurisdicional, impondo a extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CTN, art. 156; Lei Estadual nº 10.496/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Golden Tulip Indústria e Comércio de Artigos Joalheiros Ltda. e outros, acolheu parcialmente embargos de declaração para reconhecer a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, excluiu os corresponsáveis do polo passivo por ilegitimidade, fixou honorários advocatícios por equidade e, ao final, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, diante do reduzido valor do débito remanescente, inferior ao limite previsto na Lei Estadual nº 10.496/2017.

Irresignado, o ente público sustenta, a inadequação da extinção de ofício da execução fiscal, ao argumento de que a legislação estadual invocada confere mera faculdade à Administração Pública para não ajuizar ou desistir de demandas de pequeno valor, não cabendo ao Poder Judiciário impor tal providência.

Aduz que a aplicação do entendimento firmado no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal foi equivocada, uma vez que não estabelece imposição automática de extinção, tampouco condiciona o prosseguimento da execução à prévia adoção obrigatória de medidas administrativas, como protesto da Certidão de Dívida Ativa ou tentativa de conciliação.

Defende que foram adotadas providências administrativas prévias à cobrança judicial, inclusive notificação do contribuinte, possibilidade de adesão a programas de parcelamento e mecanismos extrajudiciais de cobrança, circunstâncias que atenderiam às diretrizes de eficiência administrativa.

Salienta, ainda, a necessidade de observância da segurança jurídica e da irretroatividade de entendimentos jurisprudenciais, tendo em vista que a execução foi ajuizada em momento anterior à consolidação dos precedentes invocados na sentença.

Ao final, requer a reforma do
decisum
para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando
pela manutenção integral da sentença, sustentando a ausência de interesse processual diante do baixo valor do débito, enquadrado na hipótese de dispensa prevista na legislação estadual, bem como invocando os princípios da eficiência e da economicidade.

Assevera, ainda, a ocorrência de fato superveniente consistente no cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa relativa à TACIN, o que esvaziaria o objeto da execução e reforçaria a correção da extinção do feito (id. 357157378).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,

Como consignado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Golden Tulip Indústria e Comércio de Artigos Joalheiros Ltda. e outros, que acolheu parcialmente embargos de declaração para reconhecer a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, excluiu os corresponsáveis do polo passivo por ilegitimidade, fixou honorários advocatícios por equidade e, ao final, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, diante do reduzido valor do débito remanescente, inferior ao limite previsto na Lei Estadual nº 10.496/2017.

Denota-se dos autos que a
execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa Golden Tulip e corresponsáveis e Comércio de Artigos Joalheiros Ltda. – ME e dos corresponsáveis Valdeci Vieira Pereira, Nilsa Ribeiro de Farias e Cleberson Vieira Pereira, visando à cobrança de débitos de ICMS (Estimativa Simplificada) e TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio).

Inicialmente, houve sentença declarando a inexigibilidade dos débitos, mas o Estado opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao prosseguimento da execução sobre débitos remanescentes.

O Juiz singular acolheu parcialmente os embargos de declaração, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN, extinguiu parcialmente a execução quanto aos corresponsáveis e, ao final, julgou extinta a execução fiscal remanescente, sem resolução do mérito, diante do baixo valor do débito, determinando o levantamento das constrições e baixa da ação.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando, detidamente, os autos, verifica-se que, após o saneamento das questões controvertidas, remanesceu nos autos exclusivamente a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, relativa à infração consistente na falta de recolhimento do tributo, cujo montante é inferior a 160 UPF’s, circunstância fática incontroversa. Tal dado assume relevância jurídica decisiva, pois evidencia a reduzida expressão econômica da pretensão executiva, o que repercute diretamente na aferição do interesse de agir.

A Lei Estadual nº 10.496/2017, ao disciplinar a atuação da Procuradoria-Geral do Estado, estabeleceu diretriz voltada à racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, autorizando a não propositura de execuções fiscais e a desistência de demandas em curso quando o crédito não ultrapassar o limite legalmente fixado. Trata-se de norma que concretiza o princípio da eficiência administrativa, ao buscar evitar a movimentação da máquina judiciária em hipóteses nas quais o custo da cobrança supera ou se mostra desproporcional em relação ao benefício econômico perseguido.

Nesse contexto, ainda que a redação legal utilize a expressão “autorizada”, não se pode dissociar sua interpretação da finalidade que orienta o diploma normativo, qual seja, a promoção de uma atuação estatal mais racional, econômica e eficiente.

Assim, diante de crédito de valor irrisório, revela-se legítima a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à ausência de interesse processual, porquanto a tutela jurisdicional se mostra inadequada e desnecessária para a satisfação da pretensão fazendária.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1148 reforça essa compreensão ao admitir a extinção de execuções fiscais em razão do baixo valor do débito, considerando a onerosidade da via judicial e a existência de meios alternativos de cobrança, como o protesto da certidão de dívida ativa.

Logo, esse entendimento prestigia os princípios da eficiência e da economicidade, afastando a obrigatoriedade de prosseguimento de demandas cuja utilidade prática é reduzida.

Ademais, a situação dos autos revela elemento adicional que corrobora a perda de interesse na persecução judicial, consistente no cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa referente à TACIN.

A extinção do crédito tributário, ainda que superveniente, esvazia por completo o objeto da execução, tornando inviável o prosseguimento do feito, por ausência de utilidade e necessidade da prestação jurisdicional.

Dessa forma, a conjugação do reduzido valor do débito, da diretriz normativa estadual voltada à racionalização da cobrança, da orientação jurisprudencial consolidada e do cancelamento do título executivo conduz, de maneira inequívoca, ao reconhecimento da ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Por conseguinte, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada ao ordenamento jurídico e aos princípios que regem a atuação da Administração Pública e do Poder Judiciário.

Forte nessas razões,
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026